Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0700017-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA ALVES MENDES FREITAS DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Brenda Alves Mendes Freitas Dias, em que se objetiva desconstituir a r. decisão proferida nos autos da ação anulatória no 0719592-94.2022.8.07.0018, proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Quadrix, para incluir a ora agravante na lista dos candidatos habilitados para a correção da prova discursiva, como também participar das próximas fases do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva, para os cargos de Magistério Público e Assistência à Educação (Edital 31 de 30 de junho de 2022). Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. Defesa sustenta, em apertada síntese, que a alteração no gabarito do Item 90, da prova Tipo A, para o cargo de Professor de Educação Básica – Matemática (Cargo 429), de certo para errado, promovida pela Banca, em sede de recurso administrativo, teria lhe causado prejuízo a ponto de lhe impedir de prosseguir no certame, razão de pleitear a medida cautelar, até a apreciação do mérito do pedido de anulação de referida questão. Assinala que a despeito do fundamento lançado no r. decisum vergastado, não se pretende interferir nos parâmetros de correção, mas sim garantir que a Agravante possa seguir nas etapas seguintes do concurso, aduzindo que a ausência do nome da agravante na lista daqueles habilitados para a correção da prova discursiva ensejará sua eliminação deste processo seletivo. Nessa linha de argumentação, por reputar presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para incluir o nome da agravante na lista dos habilitados para a correção da prova discursiva e, igualmente, continuar a participar das fases remanescentes do concurso em epígrafe. Brevemente relatado. Passo a decidir. O recurso foi interposto no curso do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do Recesso Forense. Conforme disciplinado pelo Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que trata da atuação em plantão judicial, o pedido de medida urgente inadiável será examinado quando a falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito (art. 3o, IV). O pedido apresentado pela agravante, em tese, é passível de análise no referido Plantão, considerando que conforme informado nas razões do recurso aviado, até 02/01/2023 será divulgado o resultado preliminar quanto às provas discursivas. Há, portanto, a possibilidade, repito, de perecimento do direito. Entretanto, em relação ao requisito da probabilidade do direito, a r. decisão agravada não é merecedora de qualquer reforma. Como se pode observar, a irresignação escora-se na alteração do gabarito original publicado, referente ao Item 90, da Prova Tipo A, para o Cargo de Professor de Educação Básica – Matemática (Cargo 429), fato que, ao que tudo indica, gerou dano no somatório dos pontos auferidos pela agravante. A questão em comento envolve conhecimento específico de Matemática, não havendo nos autos nenhum elemento que permita questionar o posicionamento adotado pela banca examinadora, que apreciou recurso quanto ao gabarito preliminar e modificou a resposta consignada para o supramencionado Item (ID 42481843 – fl. 95). Por essa razão, autorizar, em sede de liminar, a inclusão da agravante na lista para ter sua prova discursiva corrigida, afigura-se medida invasiva na seara de competência da responsável por gerir este concurso público, vez que provocaria imputar juízo de valor direcionado ao formato de correção aplicado, fato que atenta, em um juízo perfunctório, contra tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 632853/CE. Este egrégio Tribunal de Justiça adota o parâmetro acima sufragado, de modo a impedir que o Judiciário adentre no mérito de correções de provas de concurso, sob pena de subverter as regras postas no edital, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. ALTERAÇÃO DE GABARITO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NEGADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que em sede liminar negou o pedido da autora de alteração de gabarito de questões de concurso público. 2. Conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral, não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. 3. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, modificando as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 4. O acolhimento do pedido de tutela de urgência, segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige, simultaneamente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Na hipótese em exame, diante das provas pré-constituídas, falta verossimilhança às alegações, na medida em que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, o gabarito oficial divulgado pela banca examinadora não atende aos comandos dos enunciados das questões objetivas ora impugnadas. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida. (Acórdão 1609249, 07018094620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Não se verifica, a meu sentir, a probabilidade do direito alegado pela agravante, porquanto de acordo com os elementos evidenciados, há de se concluir que a alteração no gabarito, em que pese o potencial prejuízo, deu-se dentro das regras postas no edital de regência, o qual era de prévio conhecimento da parte, não havendo evidências que corroborem qualquer tipo de erro a ser retificada em sede judicial. Desse modo, cotejando os elementos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, embora seja necessário reconhecer a presença da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso impede a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez não caber ao Judiciário apreciar o mérito de resolução de questão, ainda mais a que exige conhecimento técnico em Matemática, sob pena de violação aos parâmetros do edital e aos princípios inerentes ao certame de seleção. Ante o exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Maria Ivatônia, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 02 de janeiro de 2023, às 20h13. Desembargador J.J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)